Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700215-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DOMINGOS NUNES SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível (ID 15050931) interposta por JOSE DOMINGOS NUNES SILVA contra BANCO DO BRASIL SA em face da sentença nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que indeferiu a inicial. Sem preparo, diante ao deferimento da gratuidade de justiça (ID n. 15050930). Contrarrazões (ID n. 15050936). O Apelante requer a desistência do recurso em petição de ID 15408507. É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, HOMOLOGO a desistência do recurso. Diante da concessão da gratuidade de justiça pelo juízo a quo, resta mantido tal benefício. Operada a preclusão, devolvam-se os à Vara de origem. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2020 14:45:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador